Tribunal: TCU
Processo: 004.005/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 03000/2009, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 704554, função null, que teve como objeto O objeto do convênio é a construção e recuperação de 68,83 km de estradas vicinais na área do Projeto de Assentamento Rio Doce, localizado no município de Turilândia, Estado do Maranhão, ligando vários povoados ali existentes. (no da TCE no sistema: 2702/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 874/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1583/2024-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 12/3/2024, Ata 7/2024, relativamente aos subitens "9.2", de modo que onde se lê: "Fundo Nacional de Assistência Social", leia-se: "Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária"; e "9.9", onde se lê: "Procuradoria da República no Estado do Amazonas", leia-se: "Procuradoria da República no Estado do Maranhão", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.005/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Domingos Sávio Fonseca Silva (XXX.938.193-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Turilândia - MA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.